Tribunal: STF
Processo: Rcl 45372
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega descumprimento ao teor da Súmula Vinculante nº 10 e ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF. 
    Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.
    É que o ato decisório ora impugnado foi proferido em 27/10/2015, antes, portanto, do julgamento da ADPF nº 324/DF, ocorrido em 30/08/2018.
    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 6.449- -AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jusrisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea l do art. 102 da Constituição Federal).
    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica , núcleo central da hipótese discriminada no § 4º do art. 988 do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.
    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.
    De outro lado, no que toca à suposta transgressão à Súmula Vinculante nº 10, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello).
    Confira-se, a propósito, a seguinte passagem do acórdão combatido:
    “Como se sabe, os usuários da energia operada pela CEMIG necessitam ter canal aberto com a concessionária, em se tratando de bem de uso essencial. Com efeito, não se pode pensar a atividade de operação e exploração de sistemas de geração, transmissão, distribuição e campos de energia, sem atendimento direto ao usuário, pois a falta desse serviço prejudicaria sensivelmente a prestação do objeto social da segunda reclamada. Assim, não há como negar o labor da reclamante em serviços diretamente ligados à dinâmica empresarial da tomadora de serviços. Logo, a atividade desenvolvida pela reclamante é necessária à consecução do próprio objeto social da CEMIG, nela inexistindo acessoriedade ou especialização.
    Ressalte-se que a Lei n. 8.987/95 permite à concessionária contratar, com terceiros, o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias e complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados. Isso não significa, contudo, que a lei tenha dado autorização para se terceirizar atividades-fim. Atividades inerentes, acessórias ou complementares, são na realidade, atividades ligadas ao serviço, mas que não se constituem no cerne dele, como, por exemplo, a ampliação ou modernização de redes de energia.
    Diante disso, impõe-se o tratamento isonômico da autora com os trabalhadores da tomadora de serviços, em respeito ao disposto nos arts. 5º, caput, e 7º, XXX, da Constituição da República. Se aos trabalhadores temporários é garantida remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora, nos termos do art. 12, ‘a’, da Lei n. 6.019/74, mais razão tem a aplicação desse princípio aos trabalhadores terceirizados que operem direta e permanentemente na dinâmica da organização e funcionamento da tomadora, como na presente hipótese.”
    Resta claro, assim, que o órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, como, por exemplo, o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95 e o art. 94, inciso II, da Lei nº 9.472/97, mas tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. 
    Por todo o exposto, não conheço desta reclamação.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES 
Relator